Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. PROCESSO COLETIVO E INDIVIDUAL. OBJETOS DISTINTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. DESCABIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 (Resp 1.274.466/SC). DECISÃO MANTIDA.

1. Primando pelos princípios da celeridade e razoável duração do processo, e tendo em conta que os autos estão em condições de imediato julgamento, aprecia-se a controvérsia deduzida no agravo de instrumento, julgando-se, portanto, prejudicado o agravo interno, que se investe, tão somente, contra a decisão que apreciou o pedido liminar.

2. Investe-se a parte agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos de liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum, sendo objeto de devolução a esta Corte supostas ofensas aos arts. 95, 489, § 1o, inciso IV, e 508, todos do Código de Processo Civil e arts. 94 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, conforme argumentos tecidos nas razões recursais;

3. Inexistente a alegada ausência ou deficiência de fundamentação na decisão recorrida, apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando que o Juízo singular apontou especificamente os fundamentos que embasavam seu entendimento, embora não seguindo a linha argumentativa exposta pela ora recorrente, o que, entretanto, não revela deficiência na decisão, mas, se eventualmente acolhida a tese recursal, a necessidade de sua reforma;

4. Não se identifica, no caso, ofensa ao disposto no art. 508 do Código de Processo Civil, relativamente a ofensa à coisa julgada. 4.1. A eficácia preclusiva da coisa julgada em relação ao autor diz respeito apenas aos fatos e aos fundamentos utilizados para buscar a procedência do pedido, desde que dentro da mesma causa de pedir. Ou seja, uma segunda demanda, na qual se alegam outros fatos ou outra fundamentação jurídica não deduzidos na primeira, caracteriza, na verdade, nova ação, já que ausente a tríplice identidade relacionada aos seus elementos, seja em relação a nova causa de pedir ou a novo pedido. 4.2. Não há coincidência entre as demandas coletiva e individual;

5. Ausente ofensa aos arts. 94 e 104 do CDC, considerando a diversidade de demandas;

6. Inaplicável para o caso o rateio previsto no art. 95 do Código de Processo Civil, conforme Recurso Especial no 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, em que restou firmada a tese de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema no 871).

7. Recurso conhecido e não provido.